Tribunal: TJDFT
Processo: 0721408-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRATONE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA S/C LTDA-ME, JOSÉ MARIA GRATONE e SILVANA DA FONTOURA ROTHFELD GRATONE, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. Na origem, BANCO DO BRASIL S/A ajuizou de execução em desfavor dos agravantes. Os recorrentes alegaram que o título exequendo estaria garantido por hipoteca cedular, bem como foi oferecido um imóvel para garantia da execução. Não obstante, a jurisprudência admitiria a concessão de efeito suspensivo independentemente de garantia quanto relevantes os fundamentos dos embargos. Requereram a antecipação da tutela recursal para deferir o efeito suspensivo aos embargos e, consequentemente, o sobrestamento do processo forçado. Ao final, o provimento do recurso ratificando o pedido liminar. Preparo regular sob ID 26987079. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Trata-se de embargos de declaração de ID94165007 opostos pela parte embargante contra a decisão de ID92905656. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Vale esclarecer que o imóvel registrado sob a matrícula de no 65.591, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, ofertado pelo embargante em garantia da dívida deve ser apresentado nos autos da execução. Ademais, o referido bem somente pode configurar garantia idônea a partir da aceitação do credor e, ainda, com o devido registro da penhora no Cartório de Imóvel competente. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Os recorrentes perseguem o efeito suspensivo aos embargos à execução. Nas razões recursais, deduziram três fundamentos: a execução estaria garantida, tendo em vista o imóvel oferecido à penhora; a dívida seria garantida por hipoteca cedular e; a possibilidade admitida em jurisprudência da concessão de efeito suspensivo mesmo sem garantia, ante a relevância dos fundamentos. Quanto ao primeiro fundamento, a irresignação não atenderia sequer aos pressupostos de admissibilidade. Consoante princípio da dialeticidade, insculpido no art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme extrai da decisão objurgada, para afastar a alegação de que a execução estaria garantida por penhora, o juízo aduziu que a garantia foi oferecida nos autos dos embargos, quando o correto seria nos autos da própria execução. Ademais, para se perfectibilizar seria necessário a aceitação pelo credor, de sorte que a penhora ainda não foi constituída. Já em suas razões, os agravantes limitaram-se a repristinar os mesmos argumentos deduzidos perante o juízo de origem, de que já ofereceram bem para garantia da dívida, sem impugnar o fundamento central da decisão nesse ponto. Melhor sorte não socorre aos recorrentes quanto aos demais fundamentos. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. É sabido que os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto, a fim de se possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina[1]: “Por fim, o último requisito previsto pelo art. 919, § 1o, do CPC diz respeito à exigência de que o juízo esteja garantido por meio de penhora, depósito ou caução “suficientes”. O requisito tem razão de ser, pois seria extremamente prejudicial ao exequente ver sua pretensão executiva suspensa para resolver a defesa apresentada pelo executado, sem qualquer garantia de que seu processo executivo servirá de meio de satisfação do direito exequendo. Retorna-se, ainda que parcialmente, ao sistema anterior que condicionava os embargos – com o consequente efeito suspensivo – à existência de garantia do juízo. Esse requisito é bem diferente dos dois anteriormente analisados, porque a análise de seu preenchimento no caso concreto não deverá gerar qualquer dificuldade, sendo um requisito objetivamente aferível. (...) Registre-se que parcela da doutrina, que já se manifestou a respeito do tema, entende que, mesmo sem qualquer garantia do juízo, seria possível, ainda que excepcionalmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos. Menciona-se a grande probabilidade de vitória do exequente, ainda mais contundente que aquela gerada pela relevância de sua fundamentação defensiva (art. 919,§ 1o, CPC), aliada à insuficiência patrimonial do executado. Ainda que essa parcela da doutrina mostre boas intenções ao permitir excepcionalmente a concessão de efeito suspensivo nos embargos sem a garantia do juízo, o entendimento não deve ser acolhido, sob pena de tornar a exigência legal letra morta, em nítido prejuízo do exequente. (...)” No mesmo sentido, confira-se jurisprudência deste colegiado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução tem caráter excepcional e depende do preenchimento de três requisitos cumulativos: fundamentação relevante (probabilidade do direito afirmado), receio de grave dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 2. No caso, a garantia não foi prestada e a probabilidade do direito não ficou evidenciada, que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1327538, 07483328720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A regra processual estabelece que, quando a obrigação possuir garantia real, a penhora recairá preferencialmente sobre ela (art. 835, §3o, CPC). Ocorre que, conforme reconhecimento pelos devedores, aquela garantia seria insuficiente, daí porque até ofereceram outro imóvel em complementação. Mas enquanto não a penhora não estiver perfeita, persiste a ausência de um dos requisitos do art. 919, conforme já apontado na decisão combatida. Nesse mesmo sentido: O fato de o título executivo estar garantido por hipoteca não é suficiente para o atendimento ao pressuposto do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, que exige a efetiva constituição da penhora. Neste sentido, a jurisprudência dessa corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PENHORA. 1. A garantia do débito na cédula executada não afasta o requisito de garantir o juízo, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução (CPC/2015 919 §1o). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1189813, 07221754820188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, só é viável quando haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do novo Código de Processo Civil. 2. O fato do débito exeqüendo estar garantido pela própria cédula executada não afasta o requisito de garantir o juízo na forma exigida pelo art. 919,§ 1o, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1118504, 07072461020188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PREJUÍZO. URGÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. O artigo 919, caput, do CPC estabelece, em regra, que os embargos à execução não serão recebidos com efeito suspensivo, podendo tal efeito, todavia, ser excepcionalmente concedido, nos termos do §1o, quando houver, cumulativamente, requerimento expresso da parte, preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela provisória e suficiente garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução. 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. A simples indicação dos bens dados como garantia em cédula de crédito rural, em tese, não acarreta, por si só, a automática garantia do próprio juízo da execução, a qual somente ocorre mediante auto ou termo de penhora, apreensão ou depósito, nos termos dos artigos 838 e 839 do CPC, sendo preferencialmente depositados os imóveis rurais e as máquinas necessárias ou úteis à atividade rural, na forma do artigo 840, inciso III, do CPC, em poder do executado, mediante caução idônea, que sequer restou prestada nos autos. 6. Não preenchidos os requisitos cumulativos constantes do artigo 919, caput, do CPC, mostra-se descabida a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1121774, 07084161720188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 11/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tal pressuposto foi igualmente reconhecido pelos próprios agravantes, que colacionaram às suas razões recursais doutrina corroborando com o entendimento lançado na decisão vergastada, ou seja, a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo aos embargos dependentemente da garantia à execução: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, depósito ou caução. A segurança do juízo tem de ser prévia e suficiente – tem de ser anterior à postulação do efeito suspensivo e tem de atender a todo o valor do crédito reclamado na execução. (Código de processo civil comentado. [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).” Por fim, ao sustentar a possibilidade de dano de difícil reparação, limitaram-se a apontar a iminência de terem seus bens constritos para saldar a dívida exequenda. Mas essa é uma consequência própria e inexorável do próprio processo forçado. O risco de dano a justificar a atribuição do efeito suspensivo deve ser excepcional e não intrínseco à própria natureza do processo. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] Manual de direito processual civil – volume único/Daniel Amorim Assumpção Neves – 11.ed.- Salvador:Ed.Juspodivm. Pág. 1339/1341.